Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-98.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA À MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RETIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DOSIMETRIA SEM REPERCUSSÃO NA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 147 do Código Penal, depois de ameaçar matar sua ex-companheira.

2 A materialidade e a autoria foram evidenciadas no depoimento vitimário, corroborado pelo testemunho da policial condutora do flagrante. A ameaça foi idônea para efetivamente incutir temor na mulher, levando-a a registrar imediatamente a ocorrência policial e postular medidas protetivas.

3 “As circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social não podem ser avaliadas em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória” (EAREsp 1311636/MS, 3a Seção, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/04/2019).
4 Pode-se aumentar a pena-base em até um oitavo sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato por cada circunstância judicial presente.

4 Apelação não provida.